Tribunal: STF
Processo: HC 98966
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. GRAVIDADE 
   DO CRIME. REFERÊNCIA HIPOTÉTICA À POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE 
   INFRAÇÕES PENAIS. FUNDAMENTOS INIDÔNIOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. 
   VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PRESO EM 
   FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES [ART. 44 DA LEI N. 
   11.343/06]. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 
   PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA DIGNIDADE 
   DA PESSOA HUMANA. 
1.	A jurisprudência desta Corte está 
   sedimentada no sentido de que a gravidade do crime não justifica, 
   por si só, a necessidade da prisão preventiva. Precedentes.
2.	A 
   referência hipotética à mera possibilidade de reiteração de 
   infrações penais, sem nenhum dado concreto que lhe dê amparo, não 
   pode servir de supedâneo à prisão preventiva. Precedente.
3.	A 
   vedação da concessão de liberdade provisória ao preso em 
   flagrante por tráfico de entorpecentes, veiculada pelo artigo 44 
   da lei n. 11.343/06, consubstancia afronta escancarada aos 
   princípios da presunção da inocência, do devido processo legal e 
   da dignidade da pessoa humana [arts. 1º, III, e 5º, LIV e LVII, 
   da CB/88]. Daí a necessidade de adequação desses princípios à 
   norma veiculada no artigo 5º, inciso XLII, da CB/88.
4.	A 
   inafiançabilidade, por si só, não pode e não deve constituir-se 
   em causa impeditiva da liberdade provisória.
5.	Não há antinomia 
   na Constituição do Brasil. Se a regra nela estabelecida, bem 
   assim na legislação infraconstitucional, é a liberdade, sendo a 
   prisão a exceção, existiria conflito de normas se o artigo 5º, 
   inciso XLII estabelecesse expressamente, além das restrições nele 
   contidas, vedação à liberdade provisória. Nessa hipótese, o 
   conflito dar-se-ia, sem dúvida, com os princípios da dignidade da 
   pessoa humana, da presunção de inocência, da ampla e do devido 
   processo legal.
6.	É inadmissível, ante tais garantias 
   constitucionais, possa alguém ser compelido a cumprir pena sem 
   decisão transitada em julgado, além do mais impossibilitado de 
   usufruir benefícios da execução penal. A inconstitucionalidade do
   preceito legal me parece inquestionável.
	Ordem concedida a fim
   de que a paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da 
   sentença condenatória.